Tribunal: TJES
Processo: 0000356-34.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000356-34.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGNACIO LOVATTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e fixar a forma de atualização monetária e incidência de juros de mora, nos termos do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade acerca da atualização da condenação por danos morais, em especial quanto à aplicação de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissões, afastar obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado fixou de forma clara a incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso (30/05/2016) e, após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a incidência única da taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, vedada a cumulação de índices distintos.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, em caso de ilícito extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, fluindo "ex re" conforme art. 398 do Código Civil.

Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão e prevalecer seu entendimento quanto à atualização da condenação, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

Precedentes do TJES reforçam que os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo quando demonstrado vício na decisão, o que não ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para suprir omissão, eliminar obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Em caso de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC de forma única e sem cumulação a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 398; EC nº 113/2021; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002603-85.2018.8.08.0044, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0021041-50.2003.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 21.06.2024.

TJES, Embargos de Declaração nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000356-34.2017.8.08.0023

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
IGNACIO LOVATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante requer (ID 10183380) “
a supressão da omissão, para alteração da atualização da condenação, de modo que os juros de mora observem a caderneta de poupança, desde o evento danoso (30/05/2016), até a prolação do acórdão (25/09/2024). A partir daí, pela existência cumulativa da correção monetária, a incidência exclusiva da SELIC
”.

Acerca do tema o acórdão embargado assim consignou:

Finalmente, “
sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002603-85.2018.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 06/03/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sobre o qual deve incidir juros partir da data da constatação do evento danoso, ou seja, da data da consulta que constatou a perda da visão (30/05/2016), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado estabeleceu expressamente a incidência de juros a partir do evento danoso e, considerando que a partir do arbitramento também há incidência de correção monetária, estabeleceu a que incidirá a Selic, composta de juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com outro índice autônomo.

Ressalto que, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, no caso de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Nos atos ilícitos absolutos, diferentemente, a mora é "ex re", derivando automaticamente da própria ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 398 acima aludido, fluindo, desde logo, os juros legais moratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021041-50.2003.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/06/2024)

Restou estabelecido, ainda, que após o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da forma de atualização da condenação, o que não se mostra possível.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Assim, não há omissão acerca do tema e não vislumbro motivos para alteração do que restou estabelecido.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Estado/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.